Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1017235-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
recorridoS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO- GROSSO - SICREDI
Vistos.
Trata-se de novo pedido de reconsideração id 43424467, reforçando os argumentos já expostos na petição id 42593979, alegando a parte Recorrente que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id 42161466) deve ser revista.
Alega que “a Recorrente trouxe em suas razões a “probabilidade de direito” nas alegações elencadas e tais argumentos merecem ser reanalisados, visto que houve o preenchimento dos requisitos necessários e essenciais para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso Especial até realizado o Juízo de Admissibilidade”.
Aduz que “o imóvel SEDE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, está abrangido no Plano de Recuperação Judicial, como demonstrado no Laudo de Ativos colacionado (id. 34900481) e como exaustivamente demonstrado, no presente caso, a consolidação da propriedade em favor do Recorrido, privará a Recorrente de manter-se na posse do imóvel, uma vez que está na IMINÊNCIA de ser arrematado em leilão no próximo dia 27, e, ainda, DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM, restando demonstrado o perigo da demora e o risco de dano irreversível.”
Por fim, assevera que “o imóvel em vértice é principal e fundamental fonte de recursos neste momento, sendo de extrema importância sua continuidade operacional, com vistas a sua recuperação dentro do plano de superação da crise econômico financeira, preservando assim os interesses de seus credores e a sua função social, concluindo que o prosseguimento do Leilão Extrajudicial e arrematação do imóvel para outrem, comprometerá de forma definitiva a recuperanda de pagar o seu passivo.”
É o relatório.
Decido.
Analisando as razões expostas pela parte Recorrente, verifica-se que a decisão que negou o efeito suspensivo deve ser mantida.
Observa-se que a empresa em recuperação judicial (APOLUS ENGENHARIA LTDA) apresentou seu plano recuperacional e incluiu o imóvel em discussão nos autos como “ativo da empresa”.
Entretanto, pela própria fundamentação exposta no recurso, o imóvel sede da empresa não é de propriedade da empresa recuperanda, mas sim de um terceiro estranho a lide, que se retirou da sociedade ainda no ano de 2017.
Dessa forma, é incontroverso que o imóvel não pertence à empresa em recuperação.
E ainda, diz o artigo 49, § 3o da Lei 11.101/05, in verbis:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
Ou seja, ainda que o imóvel fosse de propriedade da empresa recuperanda, a alienação fiduciária impede a sua inclusão na recuperação judicial.
Por fim, existe ainda o Tema 885 do STJ que assim dispõe:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Dessa forma, ainda que se trate da sede da empresa, não há comprovação da probabilidade do direito apta a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o bem é de terceiro, que não se encontra em recuperação judicial, sendo que o entendimento do STJ permite a continuidade das execuções em desfavor dos fiadores e avalistas, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.042, DO CPC/15) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA OBSTAR A PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS APENAS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA POR JUÍZO DIVERSO DO RECUPERACIONAL, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA OS RESPECTIVOS GARANTIDORES. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES. 1. Embora os créditos objeto da presente demanda não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, porquanto decorrente de cédulas de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da efetivação de atos constritivos/expropriatórios que afetem o patrimônio da empresa recuperanda, notadamente se considerar que dentre as garantias fiduciárias que guarnecem os títulos de crédito em análise - imóvel matriculado sob n. 99409 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ - encontra-se a sede da empresa executada. 2. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, "não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" (AgInt no AREsp 1176871/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1370644/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) – destaquei.
Assim, inexistindo qualquer argumento que demonstre a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, embora demonstrado o perigo da demora.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração aviado no id 42593979, mantendo inalterada a decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso.
Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões, retornando os autos virtuais conclusos para admissibilidade.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi